Tribunal: TJDFT
Processo: 0746954-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça determinou o recolhimento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a parte agravante comprovou documentalmente a alegada condição de hipossuficiência, de modo a justificar a concessão da benesse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. A autora/agravada recebe benefício pelo INSS de R$1.909,42 (um mil novecentos e nove reais e quarenta e dois centavos), é isenta de imposto de renda e os extratos bancários juntados aos autos demonstram diminuta movimentação de valores.
5. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.